Tribunal: TJDFT
Processo: 0000979-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. READEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a presença de atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
2. Correto o regime inicial semiaberto, pois, a despeito das circunstâncias judiciais favoráveis e da pena inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, o que impõe regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
3. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e não ser estabelecida em igual patamar. Assim, se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) anos, a pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor deve ser fixada no patamar mínimo de 2 (dois) meses.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.